Tribunal: STF
Processo: Ext 790
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. PACIENTE CONDENADO,
DUAS VEZES, POR CRIME FALIMENTAR, HAVENDO SIDO, AINDA,
PUNIDO COM A PENA DE SEIS MESES DE RECLUSÃO, POR CRIME
DE NATUREZA FISCAL.
PRESCRIÇÃO DAS PENAS VERIFICADA HÁ VÁRIOS ANOS (ART. 199
DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45 E ART. 109, VI, C/C O 110 DO CP).
        Configuração da hipótese prevista no art. 77, VI, da Lei nº 6.815/80.
        Extradição indeferida.